Tribunal: TJPA
Processo: 0801488-88.2024.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801488-88.2024.8.14.0053

RECORRENTE: JOSIEL SOARES SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSIEL SOARES SOUSA contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra WANILSON COSTA SANTOS, em razão de desavença banal ocorrida em estabelecimento comercial, mediante uso de canivete e por meio que dificultou a defesa da vítima. A decisão também manteve a prisão preventiva. A defesa pleiteia a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, com base na existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme previsto no art. 413, caput, do CPP.

4.

A materialidade delitiva está evidenciada por Laudo de Lesão Corporal que comprova ferimento perfurocortante em região torácica da vítima, área vital do corpo humano.

5.

Os depoimentos prestados em juízo, especialmente o da vítima e de testemunhas oculares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e suficientes para demonstrar a plausibilidade da acusação e a existência de indícios de autoria.

6.

O animus necandi está presente na conduta do agente, que desferiu golpe em área vital da vítima, por trás, com instrumento perfurocortante, evidenciando dolo direto ou eventual.

7.

A decisão de pronúncia não adentra o mérito da acusação, devendo apenas avaliar a admissibilidade da acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”).

8.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi — tentativa de homicídio por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

9.

Ausente alteração fática superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, sendo inaplicáveis, no caso, medidas cautelares diversas, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri por tentativa de homicídio qualificado.

2.

A gravidade concreta do delito e o modus operandi do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no RHC nº 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSIEL SOARES SOUSA (ID 29370744), inconformado com a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu (ID 29370743), que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal brasileiro
, pela suposta tentativa de homicídio qualificado em desfavor de WANILSON COSTA SANTOS, e também analisou o pedido de revogação de prisão preventiva, entendendo por manter a medida cautelar

Consta dos autos que, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 29370702), no dia 16 de junho de 2024, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado “Azevedo Beer”, localizado neste Município, o denunciado, em posse de uma arma branca, tipo canivete, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de WANILSON COSTA SANTOS, não concretizando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Regularmente processado o feito, o réu apresentou Defesa Prévia (ID 29370708), na qual alegou ausência de justa causa e
animus necandi
, requerendo a desclassificação do crime para lesão corporal.

Realizada audiência de instrução (ID 29370733), foram ouvidas as testemunhas Walison Costa Santos, Marcimiano Raimundo Vieira e Paulo Marco Araújo de Melo, além da oitiva da testemunha de defesa e do interrogatório do acusado.

Em memoriais (ID 29370740), o Ministério Público requereu a pronúncia do réu nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa, em suas alegações finais (ID 29370742), pugnou pela impronúncia ou desclassificação da imputação para o delito do art. 129 do CPB.

Proferida a sentença de pronúncia (ID 29370743), o juízo
a quo
reconheceu a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, mantendo a segregação cautelar.

Em suas razões recursais (ID 29370744), a Defesa reiterou a ausência de
animus necandi
, sustentando a desclassificação do crime para lesão corporal e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Nas contrarrazões (ID 29370750), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão de pronúncia e a presença dos requisitos da prisão preventiva.

Remetidos os autos a esta instância, o Procurador de Justiça emitiu parecer (ID 29370761), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão combatida.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade (legitimidade, interesse e tempestividade), conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a
materialidade delitiva
resta comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal (ID 29370675) que comprova de forma inequívoca a materialidade delitiva, indicando ferimento perfurocortante na região torácica — área vital do corpo humano.

A autoria resta suficientemente evidenciada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima WANILSON COSTA SANTOS afirmou em juízo que o acusado, após discussão sobre a cobrança de taxa para transação financeira, “voltou por trás e lhe golpeou com um canivete no peito”, sendo contido apenas após intervenção de terceiros.

As testemunhas policiais MARCIMIANO RAIMUNDO VIEIRA e PAULO MARCO ARAÚJO DE MELO relataram em juízo que, ao atenderem a ocorrência, encontraram o acusado tentando empreender fuga, o que reforça os indícios de autoria.

Tais elementos, obtidos sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia. Especialmente porque o golpe foi desferido em região vital (peito) e por trás, denotando a intenção de matar ou, ao menos, o dolo eventual, assumindo o risco do resultado morte.

O
animus necandi
está evidenciado pela conduta do recorrente, que efetuou golpes de canivete contra a vítima, circunstância que demonstra clara intenção de matar, sendo irrelevante que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88).

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ademais, O recorrente requer a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

A decisão combatida (ID 141641646) fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito — tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Não há notícia de alteração fática apta a ensejar a revogação da medida extrema, razão pela qual deve ser mantida a segregação cautelar do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025